Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735759-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JACINTO DOS SANTOS APELADO: JACINTO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e JACINTO DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal (ID n. 33851016), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado 1o SGT QPPMC JACINTO DOS SANTOS pelo crime previsto no artigo 217 do Código Penal Militar e absolvê-lo do crime previsto no artigo 222 do mesmo código, com fulcro nos artigo 78 e 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Compulsando os autos verifico que o Ministério Público ofereceu suas razões recursais (ID n. 37098518) e contrarrazões de apelação do réu (ID n. 37098519) conforme determinado por esta Relatoria (ID n. 34513839). Contudo, a Defesa, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, não se manifestou no juízo de origem (ID’s n. 37098520 e n. 37098529). Assim, retornem-se os autos à Secretaria para a remessa à d. Procuradoria de Justiça Militar para parecer. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 9 de agosto de 2022 17:06:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador